Tribunal: TJSP
Processo: 2018944-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem objeto da ação.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Presentes os requisitos legais para concessão da busca e apreensão. Arts. 2o, § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem objeto da ação.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Presentes os requisitos legais para concessão da busca e apreensão. Arts. 2o, § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Liminar bem amparada na mora da devedora. Legalidade da medida. A arguição de abusividade da cobrança de tarifas administrativas e dos juros remuneratórios diz respeito ao mérito e demanda cognição exauriente, tratando-se de questão pertinente a revisão de contrato.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.